Tribunal: TJMT
Processo: 1009734-61.2022.8.11.0015
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009734-61.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[PLACIDO BROLIM - CPF: 107.585.269-20 (APELADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. NULIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação de conhecimento ajuizada para cancelamento de autorizações e licenças ambientais emitidas pela SEMA/MT em nome da Fundação Eduardo Fernando Lee, referentes à área da Fazenda Gislaine II, de propriedade do autor. A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, declarando a nulidade dos atos administrativos e cancelando as autorizações e licenças mencionadas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a Fundação Eduardo Fernando Lee, detentora das licenças impugnadas, deveria ter sido incluída no polo passivo da demanda, configurando-se hipótese de litisconsórcio passivo necessário, e, em caso afirmativo, se a ausência de sua inclusão implica nulidade processual.

III. Razões de decidir

3. A ausência de citação da Fundação Eduardo Fernando Lee, que detém as licenças ambientais objeto da ação, configura litisconsórcio passivo necessário, uma vez que o resultado da ação impacta diretamente a sua esfera jurídica. A não inclusão da fundação no polo passivo acarreta a nulidade da sentença, devendo o processo ser anulado a partir do momento em que deveria ter sido promovida a citação do litisconsorte necessário.

IV. Dispositivo e tese

4. Remessa necessária não conhecida. Recurso de apelação conhecido em parte e, na parte conhecida, provido. Sentença anulada. Determinação para que o d. Juízo
a quo
fixe prazo para emenda da inicial visando à formação do litisconsórcio passivo necessário.

Tese de julgamento
: “1. A constituição de litisconsórcio passivo necessário impõe-se quando a decisão judicial tem o potencial de influenciar diretamente os direitos de terceiros, conforme disposto no art. 114 do Código de Processo Civil. 2. A ausência de citação de parte que deveria integrar o polo passivo em litisconsórcio necessário acarreta a nulidade da sentença. 3. O processo deve ser anulado a partir do momento em que o litisconsorte deveria ter sido integrado à lide, com retorno dos autos ao juízo de origem para que seja promovida a citação”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/,
arts
. 114, 115, 321, 496, § 3º, inc. II, 487, inc. I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp n. 1.593.819/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 25.10.2016; TJMT, N.U. 0001658-87.2016.8.11.0011, Rel. Dr. Agamenon Alcântara Moreno Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.07.2022; TJMT, N.U. 0001706-06.2018.8.11.0034, Rel. Dr. Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15.08.2023.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida
-se de
remessa necessária c/c

recurso de apelação interposto

pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo
d.
Juízo da Vara

da
Fazenda Pública da
Comarca de

Sinop
(MT)
,
que, nos autos do processo judicial nº
1009734-61.2022.8.11.0015
,
julgou proced
entes os pedidos formulados por
PLÁCIDO BROLIM
,
ora apelado, declarando a nulidade e o cancelamento da
“AUTORIZAÇÃO DE EXPLORAÇÃO - AUTEX 100% 3330/2021; DA CLCF 3330/2021, DA LICENÇA FLORESTAL 1827/2021, DO TERMO DE COMPROMISSO DE MANUTENÇÃO DE FLORESTA MANEJADA - TCMFM 774/2021 E DEMAIS DOCUMENTOS/AUTORIZAÇÕES/ LICENÇAS RELACIONADOS ÀS ATIVIDADES existentes em nome de ‘FUNDAÇÃO EDUARDO FERNANDO LEE’, inscrita no CNPJ 52.039.435/0001-43, que tenha por objeto o polígono da FAZENDA GISLAINE II
”
, por consequência, confirmou a decisão liminar contida no Id.
87072740 e determinou a extinção do processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inc. I, do CPC.

Inconformad
o
,

o ESTADO DE MATO GROSSO
interpôs recurso de apelação
,
registrado
sob o
Id.
212494748.

Preliminarmente,
a
rgumenta
a nulidade do processo, uma vez que
a Fundação Eduardo Fernando Lee,
detentora das licenças impugnadas
, deveria ter sido incluída no polo passivo da demanda,
dado o
litisconsórcio passivo necessário.

No mérito,
sustenta
:
(1)
que o apelado
não comprovou de forma inequívoca que a área objeto da decisão judicial em ação possessória
corresponde àquela em que
foram emitid
as as autorizações pela SEMA-
MT;
(2)

que as a
utorizações expedidas pela SEMA-
MT
fundamentaram-se em
documentos regulares, como o título definitivo
emitido
pelo INTERMAT,
o qual co
mprovava a titularidade da área pela Fundação Eduardo Fernando
Lee; e
(3)

que o
Poder
Judiciário não deve interferir nas decisões administrativas que
estejam em conformidade com a legislação e os
procedimentos legais, invocando
, para tanto,
o princípio da separação dos poderes.
Nesses termos, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões de PLÁCIDO BROLIM
estão
no Id.
212494751
. Em síntese,
defende a manutenção da sentença, argumentando
que
:
(1)

não há
necessidade de inclusão da Fundação Eduardo Fernando Lee como litisconsorte passivo, uma vez que a controvérsia diz respeito à nulidade de atos administrativos unilaterais e discricionários da SEMA/MT
;
(2)

as provas anexadas aos autos são suficientes para demonstrar a nulidade dos atos administrativos, pois os documentos comprovam que a área explorada pela fundação pertence à Fazenda
Gislaine II, de sua propriedade;
(3)

o
apelante
não apresentou provas contrárias, e que a ausência de justificativa para a conce
ssão das autorizações
pela SEMA-
MT
reforça a ilega
lidade dos atos
administrativos;
(4)

a alegação do apelante de que a ação judicial estaria interferindo na esfera administrativa
não procede
, ressaltando que ambas as esferas são independentes e que a
judicialização
foi necessária diante da omis
são da
A
dministração
P
ública;
(5)

as decisões judiciais favoráveis ao apelado, inclusive a reintegração de posse, já estabilizaram o seu direito sobre a Fazenda Gislaine II, e que as autorizações concedidas à fundação são incompatíveis com esses
direitos;
e

(6)

que
o montante da condenação em honorários advocatícios está em conformidade com o art. 85 do CPC. Nesses termos, requer seja negado provimento ao recurso de apelação
, mantendo-se a sentença que declarou a nulidade das autorizações e licenças ambientais, bem como a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar sobre o mérito por não evidenciar interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção (Id.
220860188
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia
Câmara
,

Co
nforme relatado,
cuida
-se de
remessa necessária com
recurso de apelação interposto
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo
d.
Juízo da Vara
da Fazenda Pública da
Comarca de
Sinop (MT) nos autos do processo judicial nº
1009734-61.2022.8.11.0015
,
ajuizado por
PLÁCIDO BROLIM
,
ora apelado
.

Dos autos, e
xtrai-se que
PLÁCIDO BROLIM ajuizou ação de conhecimento em face do ESTADO DE MATO GROSSO, almejando o
“cancelamento da AUTORIZAÇÃO DE EXPLORAÇÃO - AUTEX 100% 3330/2021; CLCF 3330/2021, LICENÇA FLORESTAL 1827/2021, TERMO DE COMPROMISSO DE MANUTENÇÃO DE FLORESTA MANEJADA - TCMFM 774/2021 E DEMAIS DOCUMENTOS/AUTORIZAÇÕES/ LICENÇAS RELACIONADOS ÀS ATIVIDADES ILEGAIS existentes em nome de
‘
FUNDAÇÃO EDUARDO FERNANDO LEE
’
, inscrita no CNPJ 52.039.435/0001-43, que versem sobre que tenha por objeto o polígono da FAZENDA GISLAINE II, que pertence legitimamente ao Requerente
”
.

O d. Juízo
a quo
, em julgamento antecipado do mérito (CPC, art. 355, inc. I), julgou procedentes os pedidos formulados pelo autor/
apelado
,
declarando a nulidade e o cancelamento dos atos administrativos especificados no pedido inicial, por consequência, confirmou a decisão liminar contida no Id.
87072740 e determinou a extinção do processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inc. I, do CPC.

Com essas considerações passo à análise da
s
insurgência
s recursais
.

1. DA REMESSA NECESSÁRIA.

Com efeito, o art. 496 do CPC prevê que a sentença será submetida ao duplo grau de jurisdição, produzindo efeito somente
após
confirmada pelo Tribunal, quando for proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público.

Ocorre que, o artigo suprame
ncionado, em seu §3º, inciso II
, excepciona o duplo grau de jurisdição obrigatório nas hipóteses em que a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de va
lor certo e líquido inferior a 5
00 (
quinhentos
) salários-mínimos para os
Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os
Municípios
que constituam capitais dos Estados
. Vejamos:

“Art. 496.

[...]

§3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

[...]

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;
”

No caso, das razões e documentos apresentados
ao longo da ação de conhecimento
, conclui-se que a presente remessa necessária não deve ser conhecida.

Isso porque
a condenação ou o proveito econômico obtido na causa
não atingiu o limite estabelecido no artigo 496, §3º, inciso II, do Código de Processo Civil.

Merece registro, por oportuno, que a remessa necessária se revela figura de exceção no direito, razão pela qual a norma específica deve ser interpretada restritivamente, vedando-se a interpretação extensiva.

2. DO
RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR:
LISTISCONSÓRCIO NECESSÁRIO.

O ESTADO DE MATO GROSSO
assevera que
a Fundação Eduardo Fernando Lee,
detentora das
licenças e/ou autorizações impugnadas, deveria ter sido incluída
n
o
polo passivo da demanda,
sob pena
de nulidade
processual
, em
razão da imperatividade
d
o
litisconsórcio passivo necessário.

Pois bem.

Infere-se
dos autos que
PLÁCIDO BROLIM,
ora apelado, ajuizou ação de conhecimento em face do ESTADO DE MATO GROSSO almejando
o
“cancelamento da AUTORIZAÇÃO DE EXPLORAÇÃO - AUTEX 100% 3330/2021; CLCF 3330/2021, LICENÇA FLORESTAL 1827/2021, TERMO DE COMPROMISSO DE MANUTENÇÃO DE FLORESTA MANEJADA - TCMFM 774/2021 E DEMAIS DOCUMENTOS/AUTORIZAÇÕES/ LICENÇAS RELACIONADOS ÀS ATIVIDADES ILEGAIS existentes em nome de ‘FUNDAÇÃO EDUARDO FERNANDO LEE’, inscrita no CNPJ 52.039.435/0001-43, que versem sobre que tenha por objeto o polígono da FAZENDA GISLAINE II, que pertence legitimamente ao Requerente”
.

As licenças/autorizações acima referidas foram concedidas pelo órgão ambiental estadual à Fundação
Fernando Eduardo Lee, após an
álise da pretensão e dos documentos que instruíram o Processo Administrativo nº 7002732/2021
, formulada
pelo engenheiro florestal Cleber dos Santos
Michelan
Faria (CREA 1200084527).

Com efeito, olitisconsórcionecessáriodecorre da indispensabilidade da integração no polo passivo de uma pluralidade de sujeitos, seja por conta da própria natureza da relação jurídica, seja por imperativo legal.

Nos termos do art.
1
1
4 do Código de Processo Civil, hálitisconsórcio necessáriopor disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.

A propósito, é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o litisconsórcio necessário é regido por norma de ordem pública, cabendo ao juiz determinar, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, a integração à lide do litisconsorte passivo (
AgInt
no
REsp
n. 1.593.819/SP, R
elator Ministro
Herman Benjamin
, Segunda Turma, julgado
em 25/10/2016,
DJe
de
0
8/11/2016
)
.

Considerando que a
Autorização de Exploração – AUTEX 100% 3330/2021, o CLCF 3330/2021, a Licença Florestal 1827/2021 e o Termo de Compromisso de Manutenção de Floresta Manejada – TCMFM 774/2021
foram outorgados à Fundação Fernando Eduardo Lee
, é evidente que o resultado do
processo de origem repercutirá diretamente
em
sua esfera jurídica
, caracterizando-se, assim, a hipótese de litisconsórcio passivo necessário.

Destarte
, a ausência de participação do litisconsorte necessário
acarreta
, necessariamente,
a anulação do processo a partir d
o momento em que
a parte
deveria ter
sido integrada à lide. Impõe-se, portanto,
ao
autor o dever de promover a inclusão no polo
ativo
ou proceder à citação do litisconsorte olvidado,
sob pena
de vício insanável que compromete a validade processual.

Quanto à matéria
, Nelson Nery Júnior e
Rosa Maria de Andrade Nery ensinam
:

“
Caso se trate delitisconsórcionecessário(simples ou unitário), todos os litisconsortes devem ser citados para a ação,
sob pena
de a sentença ser dada inutilmente (
inutiliter
data
), isto é, não produzir nenhum efeito, quer para o litisconsorte que efetivamente integrou a relação processual como parte, quer para aquele que dele não participou (TJSP-RT 602/92). A sentença dada sem que tenha sido integrado olitisconsórcionecessário, não precisa ser rescindida por ação rescisória, porque é absolutamente ineficaz, sendo desnecessária
sua retirada do mundo jurídico”
.

(
Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante. 11ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 276)
.

A propósito, o
Superior Tribunal de Justiça
decidiu que
:
“Se
faltar na relação processual algum outro legitimado indispensável, asentençade mérito será nula se houver o dever de solução uniforme para todos que deveriam ter integrado o processo (litisconsórcionecessáriounitário passivo) ou ineficaz em relação à parte que não foi citada (litisconsórcionecessáriosimples), conforme o art.
115
,
incisos

I
e
II
, do
C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
”
. (
REsp
n. 1.993.030/SP, R
elatora Ministra Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022,
DJe
de 30/9/2022
).

Em igual sentido, o
e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assim manifestou:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA – DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO – POSTERIOR ALIENAÇÃO A TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DO POLO PASSIVO – EFEITOS JURÍDICOS DE EVENTUAL NULIDADE QUE AFETARÁ O TERCEIRO - NECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – ARTS. 114 E 115 DO CPC – SENTENÇA ANULADA E RECURSO PREJUDICADO.

1. ‘
Nos termos do parágrafo único do art. 114 do CPC, não sendo observada a formação do litisconsórcio necessário, deverá o julgador determinar ao autor da ação que promova a inclusão dos demais litisconsortes
na relação jurídico-
processual.
’
(N.U
.
0021779-51.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2021,
p
ublicado
no DJE 08/10/2021).

2.
No caso, eventual procedência do pleito inicial afetará a esfera jurídica de terceiro não integrante do polo passivo, razão pela qual a inclusão no polo passivo para observância ao
contraditório e ampla defesa
é medida que se impõe
.

3.
Sentença anulada e recurso prejudicado.
”

(
N.U.
0001706
-
06
.
2018
.
8
.
11
.0034, Relator Dr.
EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,

Data de Julgamento: 15/08/2023
,
Data de Publicação: 31/08/2023)
.
[
g.n
]

“
APELAÇÃO CÍVEL – ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – IMÓVEL ADQUIRIDO DA COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO (COHAB) – PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA POR FALTA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS
–

ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
– AFASTADAS –
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – MUTUÁRIO - FALHA INSANÁVEL - SENTENÇA ANULADA - CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do art. 11 da Lei nº 6.763/96, o Estado de Mato Grosso é o sucessor da Companhia de Habitação Popular (COHAB/MT) em todos os seus direitos e obrigações, que outorgou para terceira pessoa o título definitivo de propriedade para
proceder o
registro do Título junto ao Cartório de Registro de Imóveis, liberando quaisquer ônus que incidisse sobre o bem.

O parágrafo único do art. 114 do CPC dispõe que, não sendo observada a formação do litisconsórcio necessário, deverá o julgador determinar ao autor da ação que promova a inclusão dos demais litisconsortes na relação jurídico-processual.

Recurso conhecido e provido.
”

(N.U
.
0001658-87.2016.8.11.0011,
Re
l
. Dr. AGAMENON ALCÂ
NTARA MORENO JÚ
NIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2022,
p
ublicado
no DJE 18/07/2022)
.
[
g.n
.]

Nesses termos, a intervenção
de terceiro (Fundação Fernando Eduardo Lee)
revela-se como medida imprescindível, impondo sua inclusão na
relação jurídica
processual.

Sendo necessária a formação dolitisconsórciopassivo, deve ser reconhecida anulidade da sentençaapelada, com fundamento no artigo 115,
inciso
I
,
do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, e determinado
o retorno dos autos ao J
uízo
a quo
a fim
de
determinar a abertura de prazo para que a parte autora proceda à emenda da inicial, em conformidade com o art. 321 do Código de Processo Civil, assegurando-se a observância do litisconsórcio necessário.

Prejudicado
o recurso em relação aos argumentos de mérito.

Por fim, é
inadequada a imposição de honorários recursais quando o acórdão apenas anula a sentença e determina o retorno dos autos para o devido prosseguimento, visto que tal medida também invalida a parte da decisão que trata dos honorár
ios de sucumbência (
Precedente:

STJ,
REsp
1
.
703
.
677/PE
, Rel. Min
.
Mauro Campbell Marques
,
Segunda Turma
, j.

28.11.
2017
;
STJ,
AREsp

1.520.689/PR,
Rel.
Min
.
Herman Ben
jamin, Segunda Turma, j.

05.12.
2019
; TJMT, N.U.
0006318
-
83
.
2006
.
8
.
11
.
0041,
Rel
ª
. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
,
Segunda Câmara de Direito Privado, j. 03.05.
2023
).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NÃO

CONHEÇO
da remessa necessária
.
Contudo
,
CONHEÇO
EM PARTE

do recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e
, na parte conhecida,
DOU PROVIMENTO

para acolher a preliminar d
e nulidade da sentença, anulando
a sentença
recorrida e
determinando
que o
d. Juízo
a quo

fixe
prazo para que a parte autora
emende a inicial,
em conformidade com o art. 321 do Código de Processo Civil,
assegurando o cumprimento do litisconsórcio passivo
necessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024